Tribunal: TJMT
Processo: 0044954-45.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044954-45.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SONOCENTER COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 26.531.020/0001-82 (EMBARGADO), LUIS ROBERTO GUEDES - CPF: 328.286.911-87 (EMBARGADO), JOSE GERALDO GUEDES - CPF: 241.353.481-49 (EMBARGADO), GILMAR LUIZ GUEDES - CPF: 353.742.841-34 (EMBARGADO), VANDERLEI APARECIDO GUEDES - CPF: 453.446.121-68 (EMBARGADO), GERALDO LUIZ GUEDES - CPF: 865.320.308-72 (EMBARGADO), CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES - CPF: 940.693.871-53 (EMBARGADO), CLAUDIA ANDREA DE CARVALHO - CPF: 535.667.931-91 (EMBARGADO), LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES - CPF: 788.359.681-00 (EMBARGADO), SIMONI ZAMPIERI PINHEIRO GUEDES - CPF: 580.932.811-34 (EMBARGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0044954-45.2011.8.11.0041 aviado na “AÇÃO MONITORIA” onde litiga com SIMONI ZAMPIERI PINHEIRO GUEDES E OUTROS perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 161063193 o colegiado desproveu o recurso por unanimidade.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 162308168 Consoante se afere dos autos, o juiz a quo intimou o banco embargante para manifestar sobre a certidão do oficial. Não tendo encontrado qualquer endereço atual o banco embargante requereu a citação via edital ID 141880292. Nota-se que depois disso não houve intimação pessoal, nem sequer em nome do patrono do banco para manifestar sobre eventual prescrição. Ao contrario para grata surpresa do banco embargante foi prolatada sentença 141880299 extinguindo o feito.

Aduz ser necessário o provimento desses embargos remetendo aos autos a origem com a devida intimação desse patrono para manifestar sobre a ocorrência de eventual prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Monitória movido por BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos move contra SONOCENTER COMERCIO DE COLCHOES LTDA – ME; LUIS ROBERTO GUEDES; JOSE GERALDO GUEDES; GILMAR LUIZ GUEDES; VANDERLEI APARECIDO GUEDES; GERALDO LUIZ GUEDES; CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES; CLAUDIA ANDREA DE CARVALHO; LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES e SIMONI ZAMPIERI PINHEIRO GUEDES originário do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex no 004.605.405 e no 004.607.062.

A presente demanda foi ajuizada em 19/12/2011, com despacho inicial em 09/02/2012 e até a presente data não foi realizada a citação de todos os executados.

O juiz a quo julgou a ação prescrita.

Inicialmente, importante frisar que o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206 , § 5o , inciso I, do Código Civil.

O artigo 921 do Código de Processo Civil vigente dispõe que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

Até o momento não foram encontrados bens passiveis de penhora suficientes para satisfazer a execução. Foi determinada a intimação da exequente/recorrente, para se manifestar sobre eventual ocorrência na prescrição intercorrente, qual não concordou.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 5 anos.

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

As diligências solicitadas em juízo não são, por si só, atos judiciais necessários ao andamento da execução e, principalmente, não são capazes de interromper ou suspender a execução. Ato contínuo, inexistindo falha no mecanismo da Justiça, inaplicável também o disposto da Súmula no 106 do STJ. Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença, devendo-se negar provimento ao recurso.

A jurisprudência pátria não destoa:

“EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EFETIVA DO EXECUTADO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE LONGO INTERREGNO. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. a) A recente Lei no 14.195, de 2021, alterou normas do CPC, estabelecendo que: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. b) No caso, a Apelante pleiteou a suspensão do processo executivo por 6 meses, visando localizar bens do Executado, o que foi deferido, em 1o de junho de 2012. c) Assim, no caso, pode-se considerar, com segurança, que o prazo de suspensão do prazo prescricional começou a contar em 1o de junho de 2012 (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis); e o de prescrição intercorrente, em 1o de junho de 2013, findando-se em 1o de junho de 2018. d) Nesse contexto, caracterizou-se a prescrição intercorrente, até porque são irrelevantes quaisquer diligências requeridas pela Exequente se delas não resultaram efetiva citação do Executado ou localização de bens. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5a C.Cível - 0044764-33.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.05.2022)

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, § 4o e § 5o do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei no 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL No 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO No 70078886520”. (Apelação Cível No 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Logo, não há razão para o inconformismo da apelante, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição de ofício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023